Tribunal: STF
Processo: HC 267417
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: MATÉRIA NÃO ANALISADA COLEGIADAMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. CONCUSSÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECUSA DE OFERECIMENTO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.1.2026, por Henrique Rosa Alves, advogado, em benefício de Raniedson Fernandes de Lima, contra acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.10.2025, negou provimento ao Agravo Regimental na Reclamação n. 49.486/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de dois anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de dez dias-multa, como incurso nas sanções do art. 316, c/c o art. 29 do Código Penal (concussão em concurso de pessoas), com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo em favor da vítima.

A defesa do paciente peticionou requerendo a análise da oferta do acordo de não persecução penal. O Ministério Público estadual recusou o oferecimento. Contra essa recusa, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem. 

Assim, a defesa interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso em Habeas Corpus n. 214.614/SP, provido, em 28.4.2025, pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, “para determinar a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, a fim de que reavalie, motivadamente, a recusa em oferecer o acordo de não persecução penal ao recorrente” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

Em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral da República reavaliou e manteve a recusa do oferecimento do acordo de não persecução penal, com novos fundamentos, fato que ensejou o ajuizamento, no Superior Tribunal de Justiça, da Reclamação n. 49.486/SP, não conhecida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 3.9.2025 (e-doc. 2).

Essa decisão foi mantida pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental na Reclamação 
n. 49.486/SP, com a seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. OFERECIMENTO DE ANPP. RECUSA INICIAL ANCORADA NA SUPOSTA OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO APONTADA COMO DESCUMPRIDA QUE RECONHECEU QUE O PEDIDO DE ANPP FORA FORMULADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO E DETERMINOU NOVA REAVALIAÇÃO DO PEDIDO PELO PARQUET. REAVALIAÇÃO EFETUADA COM APRESENTAÇÃO DE NOVOS FUNDAMENTOS DIVERSOS DAQUELES PREVIAMENTE EXAMINADOS PELO STJ. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Não há como se reconhecer a existência de descumprimento de julgado do STJ se o comando judicial nele contido foi devidamente atendido, com a superveniência de nova manifestação do Parquet estadual rejeitando o oferecimento de acordo de não persecução penal com base em fundamentos diversos daqueles previamente analisados pelo STJ. 
2. Situação em que a decisão desta Corte apontada como descumprida reconheceu que, se o réu formulou pedido de acordo de não persecução penal antes do trânsito em julgado da condenação, o Ministério Público estadual não poderia rejeitar o pedido unicamente com base na superveniência da coisa julgada. De consequência, determinou a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, a fim de que reavaliasse, motivadamente, a recusa em oferecer o acordo de não persecução penal ao recorrente. Em cumprimento à determinação do STJ, o Ministério Público reanalisou o pedido e voltou a recusar a oferta do benefício por entender que não seria necessário e suficiente para a reprovação do crime que envolve grave violação à moralidade administrativa e acentuada culpabilidade do réu, então vereador que exigia o repasse de parte do salário de seus assessores parlamentares. 
3. Não existindo descumprimento de julgado desta Corte, é descabido o exame da idoneidade de novos fundamentos apontados pelo Parquet estadual para rejeitar o oferecimento de ANPP em sede de reclamação, sob pena de indevida utilização da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a questão não foi ainda posta ao conhecimento do Tribunal de Justiça. Com efeito, em situações semelhantes, a Terceira Seção desta Corte tem entendido que ‘Inadmite-se a utilização da reclamação como sucedâneo recursal de decisão proferida por Juízo de primeiro grau, especialmente quando ainda pendente de exame por tribunal local’ (AgRg na Rcl n. 49.275/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025). 
4. É inviável a concessão de habeas corpus de ofício por esta Corte sobre tema a respeito do qual não houve prévia deliberação do Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 
5. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 3).

3. Esse acórdão é o objeto deste habeas corpus. O impetrante alega que o Relator do acórdão impugnado, ao determinar a reavaliação do  acordo de não persecução penal, por considerar inidônea a fundamentação adotada pelo Ministério Público (ocorrência de trânsito em julgado da condenação), teria afirmado que “o ANPP não poderia ser recusado por qualquer fundamentação inidônea e não somente a ocorrência do trânsito em julgado. Toda e qualquer fundamentação inidônea estava abarcada pela ordem concedida, o que caracteriza o constrangimento ilegal sofrido pelo impetrante” (fls. 4-5, e-doc. 1). 

Realça que, “uma vez preenchidos os requisitos objetivos para oferta do ANPP previstos no artigo 28-A do CPP, evidente a fundamentação inidônea apresentada pela PGJ do MPSP, o que caracteriza o constrangimento ilegal sofrido pelo impetrante” (fl. 11, e-doc. 1).  

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, pede o recebimento e processamento do presente habeas corpus, com a concessão da medida liminar, cuja mesma deve ser confirmada no mérito, declarando a ilegalidade do v. acórdão proferido pela 3ª Seção do STJ, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA DA 3ª SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ, autos do AgRg na RECLAMAÇÃO Nº 49486-SP (2025/0249867-1), a fim de que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO reanalise a recusa de oferta de ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, nos termos do artigo 28-A do CPP, uma vez que estão preenchidos os requisitos objetivos, afastando de forma clara e objetiva, a hipótese de recusa de oferta com fundamentação inidônea” (fl. 14, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

4. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

5. Ao proferir o acórdão questionado na presente impetração, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a afirmar que não houve descumprimento da decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, pois o Ministério Público tinha apresentado novos argumentos para negar o oferecimento de acordo de não persecução penal. O Tribunal Superior não adentrou no mérito da recusa. Assim, as matérias suscitadas nesta impetração não foram debatidas pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão impugnada.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).

6. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido.

O impetrante juntou aos autos as decisões monocrática e colegiada proferidas na Reclamação n. 49.486/SP no Superior Tribunal de Justiça, impugnadas nesta impetração. Entretanto, não juntou a decisão pela qual recusado o acordo de não persecução penal pelo Ministério Público nem o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual denegado o habeas corpus lá impetrado, que deveriam esclarecer a controvérsia posta nestes autos. 

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência segundo a qual “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 262.500-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 30.10.2025).

“Embargos de declaração em habeas corpus recebidos como agravo regimental. 2. Deficiência na instrução do writ. 3. Ausência de documento que impede a exata compreensão da controvérsia. 4. É ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 225.870-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023).

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ. Precedentes: HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/02/2017; e RHC 128.305-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018. 2. In casu, a deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. 3. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 197.833-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 12.5.2021).

7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

8. Na decisão monocrática na Reclamação n. 49.486/SP, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca afastou a alegação de constrangimento ilegal na espécie:
“Como a própria defesa admite, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público do Estado de São Paulo reanalisou o pedido de oferecimento de ANPP, recusando-se a ofertar o benefício com base em fundamentos diversos do considerado ilegal no RHC n. 214.614/SP. (...)
Trata-se, portanto, de fundamento novo que deve ser atacado por meio de recurso próprio perante o Tribunal de Justiça. 
Tenho, assim, que o Reclamante pretende dar ao julgado desta Corte extensão maior do que a que efetivamente tem, o que desautoriza o manejo da Reclamação, ante a ausência de interesse de agir na modalidade adequação – sabido que o interesse de agir somente existe quando configuradas, concomitantemente, a ‘necessidade’ de reconhecimento de um direito negado pela contraparte ou de alteração do resultado de um julgamento (interesse recursal), diante de evidente prejuízo causado a parte ou a terceiro no processo, e ‘adequação’ do recurso, ação ou impetração devidamente previstos no ordenamento jurídico como o instituto processual adequado e apto a veicular a pretensão do autor ou recorrente. 
Inviável, ainda, a concessão de habeas corpus de ofício, na medida em que a manifestação desta Corte, antes de que fosse dirigido o recurso cabível (e/ou habeas corpus) ao Tribunal de Justiça, implicaria, necessariamente, em indevida e ilegal supressão de instância” (fls. 3-5, e-doc. 2).
Ao julgar o Agravo Regimental na Reclamação n. 49.486/SP, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou não ter havido descumprimento à decisão anteriormente proferida e acrescentou que “o comando judicial exarado por esta Corte no RHC n. 214.614/SP somente reputou inidôneo o fundamento inicialmente utilizado pelo Ministério Público para não oferecer o acordo de não persecução penal – ANPP, qual seja, a ocorrência de trânsito em julgado da condenação. A reanálise do pedido de concessão de ANPP foi efetuada pelo Parquet estadual que, valendo-se de sua discricionariedade mitigada, apresentou novos fundamentos para recusar o oferecimento da benesse, fundamentos esses que não estavam abrangidos no julgado apontado como descumprido”(fl. 6, e-doc. 3).

9. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que o oferecimento do acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do acusado. Preenchidos os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal, cabe ao Ministério Público avaliar se o oferecimento do acordo é necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 

É legítima a recusa fundamentada do Ministério Público de apresentação de acordo de não persecução penal, ainda que presentes os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal. Confiram-se julgados das duas Turmas deste Supremo Tribunal, nos quais afastada a tese de direito subjetivo do acusado ao acordo de não persecução penal:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. OFERTA. RECUSA. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ. 
2. A parte agravante sustenta a nulidade da recusa do órgão acusatório em ofertar ANPP, ante a ausência de fundamentação idônea. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP foi adequadamente fundamentada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração de ANPP, notadamente quando a recusa for justificada na ausência de preenchimento dos requisitos legais e tiver sido confirmada pelo órgão superior. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo interno desprovido” (RHC n. 260.777-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4.11.2025).

“Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. Direito processual penal. Crime tributário. Acordo de não persecução penal. Recusa fundamentada pelo Ministério Público. Conduta criminal habitual. Ausência de direito subjetivo do acusado. Extinção do crédito tributário pela prescrição administrativa. Reiteração de pedido já formulado em recurso especial. Parecer da Procuradoria de Justiça em segunda instância. Atuação como custos legis. Não vinculação do tribunal. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.
1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.
2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 259.767-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.9.2025). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECUSA DE APRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 217.015-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. CRIMES PREVISTOS NO ART. 29, § 1º, III, DA LEI 9.605/1998 E NO ART. 296, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA SUSCITADA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. (...) 
2. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 
3. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’. (...)
5. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC n. 206.876-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2021). 

Não se demonstra ilegalidade ou abuso de poder pelo não oferecimento fundamentado do acordo de não persecução penal. Consta dos autos que o paciente participava de esquema criminoso para desvio de dinheiro da Administração Pública, com “grave violação à moralidade administrativa e ao bom funcionamento da administração pública vinculada” (fl. 5, e-doc. 3), pelo que o negócio jurídico processual não atenderia aos critérios de suficiência e necessidade para reprovação e prevenção do crime.

10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora